Tribunal: STF
Processo: ARE 1375774
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 39, p. 1):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16, CAPUT E §1º, DA LEI 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE. Após as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, passou-se a considerar hediondo apenas o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso proibido que, por sua gravidade, recebeu punição mais gravosa que as condutas previstas no caput e § 1º, do art. 16, da Lei 10.826/03.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 54).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XL, XLI, XLIII, XLVI e XXXVI, 6º, caput, 93, IX, 97 e 144 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o artigo 5º da Lei n.º 13.964/2019, ao alterar o artigo 1º da Lei n.º 8072/90, que, em seu parágrafo único, inciso II, passou a considerar delito hediondo ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003’, incorreu em evidente ofensa ao princípio da proporcionalidade, sob a ótica da proibição de proteção deficiente, trazendo vícios insanáveis ao afastar a hediondez de inúmeras condutas descritas no artigo 16, caput e parágrafo primeiro, do Estatuto do Desarmamento” (eDOC 62, p. 8).



    O extraordinário foi inadmitido mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao analisar as modificações implementadas pelo Pacote Anticrime no art. 16 da Lei 10.826/2003, chegou à conclusão de que “o legislador optou por distinguir as condutas e punir, mais severamente, aquelas praticadas com arma de fogo de uso proibido (reclusão de 04 a 12 anos), bem como previu, expressamente, que apenas esta possui caráter hediondo (art. 1º, parágrafo único, II, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 13.964/19)”, de modo que, no caso concreto, “pelas alterações promovidas pela Lei 13.964/19, não podem mais ser consideradas hediondas por equiparação a posse ou o porte de arma de fogo de uso restrito ou de uso permitido com numeração suprimida ou alterada” (eDOC 39, p. 5).



    Sendo assim, observo que a matéria relacionada ao afastamento da hediondez do art. 16, caput e parágrafo primeiro, da Lei n. 10.866/2003 pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 5º da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1324769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente